Tribunal: TJSP
Processo: 0008976-84.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A NOVO JULGAMENTO. ANÁLISE LIMITADA À MERA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EMBASEM A VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A NOVO JULGAMENTO. ANÁLISE LIMITADA À MERA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EMBASEM A VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. LIMITAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos é assegurada à instituição do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Com vistas à conciliação do referido princípio constitucional com o teor do art. 593, III, "d", CPP, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos e a submissão do réu a novo julgamento somente será possível quando inexistirem quaisquer provas que embasem a versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta com base no referido dispositivo, deverá limitar-se à análise da existência de provas que embasem a decisão dos jurados, abstendo-se de um juízo valorativo sobre o conjunto probatório apresentado (STJ. AREsp n. 1.803.562/CE). No presente caso, há bastantes provas que subsidiam a versão acusatória, afigurando-se impossível a submissão do apelante a novo julgamento.
2. A elevação da pena-base em razão da valoração negativa de uma só circunstância judicial deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto), quando inexistente motivação idônea para a exasperação em patamar superior.
3. O regime inicial fechado é o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço, não havendo razão alguma para a sua alteração de ofício.
4. A presente decisão deve ser estendida à corré, em observância ao art. 580 do CPP.
5. Recurso parcialmente provido, com efeito extensivo.